Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704889-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP RECORRIDA: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CPC/2015, ART. 513, § 5o. 1. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao não reconhecer o genitor do estudante como integrante do polo passivo da presente ação, violou os artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do CC, e 55 do ECA, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a decisão do acórdão impugnado no sentido da impossibilidade de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda, por não ter ele participado da ação do processo de conhecimento, demandaria, necessariamente, por parte da Corte Superior, o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 18759302-pág 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003